Tribunal: CARF
Processo: 15956.720075/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720075/2019-15
ACÓRDÃO
2101-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO DIAS FONTOURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Estando comprovada nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos
devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720075/2019-15
2
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Rodrigo Dias Fontoura em face do
Acórdão no 16-90.930, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), em sessão realizada em 21 de novembro de 2019, que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente o crédito tributário lançado.
Em 27 de junho de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto
lavrou Auto de Infração exigindo IRPF no valor de R$ 96.019,23, acrescido de multa qualificada de
150% e juros de mora, referente aos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, em razão de classificação
indevida de rendimentos nas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios de 2015 a 2017.
A autuação decorreu de fiscalização realizada na empresa Desidério Plantões
Médicos Ltda., empresa que intermediava a contratação e remuneração de profissionais médicos
para prestação de serviços em hospitais, unidades de pronto atendimento e postos de saúde
públicos e privados. No curso daquele procedimento, apurou-se que centenas de médicos, entre
eles o ora recorrente, recebiam remuneração por seus serviços rotulada como "distribuição de
lucros", com o intuito de afastar a incidência do imposto de renda.
O modus operandi apurado consistia em incluir os profissionais no quadro societário
da Desidério mediante aporte simbólico de R$ 1,00 (um real), passando eles a figurar como sócios
minoritários e a receber suas contraprestações pelos plantões realizados sob a denominação de
distribuição de lucros isentos de imposto de renda. O sujeito passivo também recebeu
pagamentos da empresa Comed, outra sociedade com funcionamento idêntico, desde fevereiro
de 2013, tendo seu ingresso formal naquela empresa ocorrido apenas em novembro de 2014.
Os valores declarados pelo contribuinte como rendimentos isentos e não
tributáveis, reclassificados pela fiscalização como rendimentos do trabalho tributáveis recebidos
de pessoa jurídica, foram os seguintes: R$ 128.870,61 (2014), R$ 142.452,48 (2015) e R$
156.261,93 (2016). Foi ainda lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, encaminhada ao
Ministério Público Federal.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720075/2019-15
3
O contribuinte apresentou impugnação alegando, preliminarmente, a nulidade do
lançamento por ter a autoridade fiscal citado o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 9.580/2018, quando deveria ter aplicado o Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores. No mérito, sustentou que a participação societária na Desidério seria
legítima, que sociedades uniprofissionais podem distribuir lucros de forma desproporcional às
quotas de capital, que não haveria simulação ou fraude, que a contabilidade da empresa estaria
regular e que a autoridade fiscal não teria competência para desconsiderar a personalidade
jurídica sem decisão judicial. Postulou a realização de perícia contábil e requereu que as futuras
intimações fossem endereçadas aos seus procuradores.
O Acórdão no 16-90.930, proferido por unanimidade pela 15a Turma da DRJ/SPO
em 21 de novembro de 2019, rejeitou a preliminar de nulidade e julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário. A decisão afastou a nulidade ao
fundamento de que a citação ao Decreto no 9.580/2018, diploma que consolidou as mesmas
normas do RIR/99 sem alteração de conteúdo, não gerou qualquer prejuízo ao exercício da defesa.
No mérito, a DRJ concluiu que a análise conjunta dos elementos probatórios
coligidos demonstrava que os pagamentos tinham natureza remuneratória e não constituíam
lucros distribuído, quais sejam: participação irrisória de R$ 1,00, remunerações pagas diversas
vezes no mesmo mês e até no mesmo dia de acordo com os plantões realizados, valores
prefixados por localidade constantes de e-mails e escalas de plantão obtidos em processo
trabalhista, pagamentos anteriores ao ingresso formal no quadro societário, inexistência de
affectio societatis e delegação de todos os poderes ao sócio administrador inclusive para exclusão
dos próprios outorgantes. A multa qualificada de 150% foi mantida por restar configurado o
evidente intuito de fraude. O pedido de perícia foi indeferido por desnecessidade, e o de
intimação aos procuradores foi rejeitado por ausência de previsão legal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
nulidade do procedimento fiscal.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a tributação desses rendimentos
promovida pela fiscalização.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício sobre o valor
do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta. No caso em exame, tendo
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720075/2019-15
4
sido comprovado o intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua
base de cálculo, a fim de se eximir do imposto devido, cabível é a aplicação da
multa qualificada.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e
perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇAMENTO.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, não se
pode endereçar as intimações dos atos processuais aos procuradores do
interessado.
O recorrente interpôs recurso voluntário reiterando, em essência, os mesmos
argumentos da impugnação. Preliminarmente, o recorrente arguiu na nulidade do auto de
infração, defendendo que “não cabe ao auditor fiscal decidir que, na sociedade, é sócio ou é
trabalhador eventual ou é avulso, mediante indevida desconsideração da personalidade jurídica”.
No mérito, sustentou que a fiscalização teria se baseado em presunções indevidas, ferindo a
presunção de inocência; que sociedades uniprofissionais são legítimas e que a participação
mínima de R$ 1,00 não é irregular; que a distribuição de lucros em desconformidade com as
quotas de capital é legalmente permitida; que não haveria vedação à distribuição mensal ou
semanal de lucros; que o auditor fiscal não teria competência para desconsiderar a personalidade
jurídica; e que a multa qualificada seria indevida por ausência de demonstração de dolo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar de nulidade
O recorrente sustenta, em sede preliminar, que o lançamento seria nulo porque a
autoridade fiscal teria extrapolado sua competência ao decidir, unilateralmente, que os valores
pagos a título de distribuição de lucros constituíam remuneração por serviços. Em sua visão,
definir se o beneficiário dos pagamentos é sócio, trabalhador eventual ou autônomo importaria
em desconsideração da personalidade jurídica da Desidério Plantões Médicos Ltda., providência
que dependeria de provimento judicial.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a fiscalização não desconsiderou a
existência jurídica da Desidério, que permanece válida. O que se fez foi requalificar os pagamentos
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720075/2019-15
5
segundo sua natureza econômica real, operação inteiramente diversa da desconsideração da
personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Enquanto esta visa atingir o patrimônio
pessoal dos sócios por dívidas da sociedade, a requalificação fiscal tem por objeto determinar a
correta incidência tributária sobre fatos cujos contornos foram artificialmente distorcidos pelos
contribuintes.
Essa competência da autoridade fiscal encontra fundamento no art. 116, parágrafo
único, do CTN, segundo o qual “a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”.
Conforme o entendimento do STF, na ADI no 2.446, trata-se de norma antielisiva
que confere ao Fisco o poder-dever de tributar a operação tal como ela se realizou no plano
econômico real, independentemente da vestimenta jurídica que os particulares lhe tenham
conferido.
Afasta-se, portanto, a preliminar.
3. Mérito
O cerne da controvérsia é definir se os valores recebidos pelo contribuinte sob a
denominação de "distribuição de lucros" constituem, como sustenta o recorrente, rendimentos
isentos decorrentes de sua condição de sócio da Desidério Plantões Médicos Ltda. e da Comed, ou
se representam, como apurou a fiscalização, remuneração por serviços médicos prestados, sujeita
à tributação pelo imposto de renda.
Para tanto, é necessário ir além da forma jurídica adotada e examinar a realidade
econômica das operações. Como consagrado no art. 3o, §4o, da Lei no 7.713/1988, a incidência do
imposto de renda independe da denominação atribuída aos rendimentos, bastando o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. O que define a natureza tributária de um
rendimento é sua essência econômica real, não o rótulo que os partícipes lhe conferem.
No caso concreto, a análise do conjunto probatório coligido no procedimento fiscal
revela, de forma irrefutável, que os pagamentos recebidos pelo recorrente não tinham a natureza
de lucros distribuídos, senão de honorários médicos. Os elementos são convergentes e se
reforçam mutuamente.
Em primeiro lugar, a participação societária do recorrente na Desidério era
inteiramente simbólica: investimento de R$ 1,00 (um real), representando apenas 0,03% do
capital social, composto por 3.021 cotas. Desse total de cotas, 2.970 (98,31%) pertenciam ao sócio
majoritário e administrador Vagner Luís Desidério. Em relação à Comed, o quadro era análogo,
aporte de R$ 1,00, correspondente a 0,02% do capital de 4.899 quotas, com o sócio majoritário
Márcio José Ramos de Sant'Anna detendo 85% do capital. Não há, nesse contexto, qualquer traço
de verdadeiro empreendimento conjunto.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720075/2019-15
6
Em segundo lugar, os pagamentos eram feitos diversas vezes dentro do mesmo mês
e, por vezes, mais de uma vez no mesmo dia, sempre em correspondência direta com os plantões
realizados pelo profissional. A frequência e a regularidade dessas distribuições são absolutamente
incompatíveis com a dinâmica de um resultado empresarial. Afinal, o lucro é variável, incerto e só
pode ser apurado após o encerramento do exercício ou período intermediário, mediante
levantamento de balanço.
Em terceiro lugar, os valores eram fixos e pré-definidos por localidade e tipo de
plantão, antes mesmo da prestação dos serviços. Os autos contêm e-mails enviados a grupos de
médicos meses antes dos pagamentos fixando os valores líquidos por plantão de doze horas em
cada unidade de saúde, bem como escalas de plantão que consignavam, em sua parte inferior, o
respectivo “lucro” a ser recebido. Esses documentos, obtidos em processo trabalhista perante a 5a
Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, afastam qualquer dúvida sobre a natureza remuneratória dos
pagamentos.
Em quarto lugar, o recorrente e outros profissionais receberam pagamentos pela
Comed rotulados de "distribuições de lucros" desde fevereiro de 2013, quando sequer faziam
parte do quadro societário daquela empresa – ingresso que só ocorreu formalmente em
novembro de 2014. Essa circunstância é, por si só, reveladora: não se pode distribuir lucro a quem
não é sócio.
Em quinto lugar, a estrutura societária adotada evidenciava a completa ausência de
affectio societatis. Ao ingressar na Desidério, cada médico outorgava procuração ao sócio
administrador contendo poderes amplos para administrar a sociedade, inclusive o poder de excluir
o próprio outorgante do quadro social. Não havia participação dos "sócios minoritários" em
qualquer decisão empresarial, o que revela que a vinculação societária era meramente
instrumental. A altíssima rotatividade do quadro social (970 ingressos e 753 saídas em cinco anos)
reforça essa conclusão.
Além disso, não foram cumpridos os requisitos formais para distribuição
desproporcional de lucros (art. 1.007 do Código Civil).
Portanto, conclui-se que o procedimento fiscal comprovou, com base em
documentos, não em presunções, que, neste caso concreto, a estrutura societária não exercia
qualquer função econômica real além de conferir aparência lícita a pagamentos que eram, na
essência, remuneração por trabalho.
Mantém-se, portanto, a reclassificação dos rendimentos como tributáveis.
A multa qualificada foi aplicada com base no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96,
combinado com os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, que definem as hipóteses de sonegação,
fraude e conluio.
A qualificação é cabível. O contribuinte não cometeu um erro de interpretação ou
uma divergência de boa-fé sobre a legislação aplicável. Pelo contrário, a Fiscalização demonstrou
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720075/2019-15
7
que o recorrente aderiu conscientemente a um esquema previamente organizado, que incluía a
inserção formal no quadro societário mediante aporte de R$ 1,00, a outorga de procuração com
poderes de autoexclusão e o recebimento sistemático de remuneração por plantões disfarçada de
distribuição de lucros. O fato de ter recebido pagamentos da Comed antes mesmo de ingressar
formalmente naquela sociedade demonstra o conhecimento e a anuência com o propósito elisivo
do arranjo. Configura-se, assim, a hipótese do art. 72 da Lei no 4.502/64: ação ou omissão dolosa
tendente a impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador.
Entretanto, a Lei no 14.689/ 2023, alterou o art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96,
reduzindo o percentual da multa qualificada de 150% para 100%. Trata-se de lei mais benígna ao
contribuinte, e como o crédito tributário ainda não transitou em julgado administrativo, impõe-se
sua aplicação retroativa, conforme determina o art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN, que autoriza
a aplicação de lei posterior aos atos definitivamente julgados quando comine penalidade menos
severa do que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Reduz-se, portanto, a multa qualificada de 150% para 100%.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao recurso
voluntário, apenas para reduzir a multa qualificada para 100%, com base na Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 294
DF CARF MF
Original